Tribunal: TJPA
Processo: 0007584-56.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-02-15

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas ou in dubio pro reo, quando hÃ¡ nos autos provas suficientes e concretas da autoria e materialidade delitivas, entre elas as declaraÃ§Ãμes da vÃtima, mesmo com tenra idade, que se coadunam com as declaraÃ§Ãμes de seu genitor, que flagrou a violÃªncia, em contraponto Ã s declaraÃ§Ãμes do recorrente, formando um conjunto probatÃ3rio apto a embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria.2 â Resta fundamentadamente desfavorÃ¡vel ao apelante o vetor referente Ã s circunstÃ¢ncias do delito, o que Ã© suficiente para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio).3 â O quantum da pena calculado pelo juÃzo singular se mostra razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007584-56.2010.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM)
APELANTE: W. G. S.
ADVOGADA: CÁSSIA ROSANA MOREIRA DA SILVA E MARTINS OAB 8464-A
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou
in dubio pro reo
, quando há nos autos provas suficientes e concretas da autoria e materialidade delitivas, entre elas as declarações da vítima, mesmo com tenra idade, que se coadunam com as declarações de seu genitor, que flagrou a violência, em contraponto às declarações do recorrente, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.
2 - Resta fundamentadamente desfavorável ao apelante o vetor referente às circunstâncias do delito, o que é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).
3 - O quantum da pena calculado pelo juízo singular se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias sete a quatorze do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
W. G. S.,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 217-A c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Consta da sentença que:
¿(...) por volta das 08:40 horas, do dia 24/04/2010, o genitor do ofendido, o pequeno VAGNER, menor de 14 anos de idade, o Sr. VAGNER DOS SANTOS SOUZA, teve que sair para comprar pão, deixando o garoto dormindo numa rede em companhia do acusado, tio da vítima, que, nesta ocasião, estava tomando banho no banheiro da casa.
Ao retornar, devagar, sem fazer barulho, deparou-se com o cunhado, completamente despido, e com o pênis ereto batendo com o mesmo na rede onde o garoto dormia.
O menino parecia espantado com aquela cena e embrulhava-se num lado da rede como se estivesse com muito medo, enquanto o indiciado forcejava com ele para abri-la.
Nessa ocasião, o pai surpreendeu o inculpado WILLIAME e tão revoltado ficou que pensou em aplicá-lo um severo corretivo, pois o denunciado traíra sua confiança, entretanto, ficou com um pedaço de pau acuando o indigitado até a chegada da polícia militar que chegou ao local e efetuou a prisão do infrator. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença datada de 30/10/2017 às fls. 151/157).

Inconformada, sua defesa interpôs apelo (fls. 160/171) pedindo:
1 - Sua absolvição, sob alegação de insuficiência de provas e in dubio pro reo;
2 - Alternativamente, a reforma da dosimetria da pena, para sua redução.

Em contrarrazões, o
dominus litis
se manifestou pelo não provimento do recurso (fls. 90/92).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 98/106).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 17/01/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede, em suma, a absolvição do recorrente ou a redução da sua pena.

As teses não merecem acolhimento. Vejamos.
1 - Do pleito absolutório:

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório é inequívoco.

Tanto a materialidade como a autoria do delito estão bem delineadas nos autos, firmadas na prisão em flagrante do recorrente e nos relatos da vítima e das testemunhas em juízo, valendo citar trecho do depoimento da vítima e de seu pai, que flagrou o ato.

A criança, em juízo, relatou:
¿(...) Que veio falar para o Juiz o que o Mudo lhe fez; Que o seu pai falou para a D. Raimunda que não ia trabalhar, pois estaria de folga no dia seguinte; Que seu pai saiu para comprar pão, enquanto ficou deitado na rede; Que o Mudo estava tomando banho na sua casa; Que o acusado puxou a sua rede para que balançasse o seu pinto; (...)¿

O pai da vítima, que flagrou o ato criminoso, relatou:
¿(...) Que presenciou a situação descrita na denúncia; Que morava com seu filho; Que o réu era marido de sua irmã Luiz; Que o acusado e sua irmã tomavam banho no banheiro da sua casa; (...); Que no dia do fato estava de folga e avisou para a babá na noite seguinte; Que nesse dia saiu para comprar pão por volta dos 8h; Que a vítima já estava acordada, mas deitada na rede assistindo à televisão; Que retornou entre 10min e 15 min; Que ouviu um barulho do seu filho dizendo para... para... solta; Que na porta de sua casa havia feito uma calha e retirado uma tábua e ali colocou seu rosto para ver o que estava acontecendo; Que viu o réu segurando seu órgão genital e tentando tirar o seu filho da rede; Que o réu estava despido; Que o acusado estava com a mão esquerda tentando abrir a rede para tirar o seu filho e com a outra mão segurando o seu órgão genital; Que deu um nervoso muito grande; Que abriu a porta e deu um empurrão no réu, o qual caiu de costas em um tijolo, provocando um ferimento; Que deu dois tapas na costa do acusado; Que chamou o seu irmão; Que não deixou seu irmão entrar para bater no réu; Que sua prima lhe deu um telefone para avisar a polícia; (...); Que a viatura policial chegou e recolheu o acusado; Que a vítima lhe disse que não ocorreram fatos semelhantes outra vezes; Que algumas pessoas comentaram que o réu ficava olhando as colegas de sua sobrinha que iam tomar banho em sua casa; (...) Que o réu não tentou fazer nada para inibir as investigações; Que a vítima ficou com dificuldade na fala (gagueira) após o fato, sintoma este verificado no atendimento pelo Pro Paz; (...); Que a vítima gagueja quando fica nervosa; Que sua relação com o acusado era boa; Que o acusado morou de dois a três anos nos altos de sua casa junto com a esposa; (...)¿

Os policiais afirmaram que efetuaram a prisão do indigitado, o qual não teria resistido, e o encaminharam à Delegacia.

O apelante, por sua vez, nega os fatos e diz que tinha desentendimentos com o pai da vítima, bem como afirma que apanhou dos policiais.

Entendo que, diante do flagrante, a negativa do recorrente não se sustenta, nem mesmo a afirmação de haver desentendimentos entre ele e o genitor da criança ou algo que indicasse que a acusação é leviana.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância. A esse respeito, leia-se:
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

No mais, insta ressaltar que a decisão objurgada se encontra fartamente e satisfatoriamente fundamentada, apresentando análise pormenorizada dos fatos e de todo o caderno processual, se sustentando por seus próprios fundamentos.

Inviável, portanto, o pleito absolutório.
2 - Da dosimetria da pena:

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para sua redução.

No que se refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante o vetor referente as
circunstâncias
do delito, para aplicar sua pena-base em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, portanto, apenas 10 (dez) meses acima do patamar mínimo.

Para tanto, afirmou que:
¿(...) 6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
No caso concreto, o desvalor da ação do réu está evidenciado pelo fato de ter se aproveitado do momento em que estava utilizando as dependências da casa da vítima para tomar banho, ciente de que o genitor desta havia se ausentado, e, portanto, estavam a sós
. (...)¿

Em seguida, por ter reconhecido que o crime foi tentado, reduziu a pena em 1/3, estabelecendo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Entendo acertada e irretocável a decisão.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, entendo que a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.
Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
Relator